Tribunal: TJDFT
Processo: 0724086-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESERÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Embargos de declaração opostos parte autora/embargante. Aduza embargante que acórdão no 1726957 foi contraditório ao reconhecer a deserção.

3. Contrarrazões apresentadas (ID 49944815). A embargada pugna pela manutenção do julgado.

4. Na hipótese, a contradição apontada não ocorreu. A decisão colegiada encontra-se adequada e motivada, inexistindo contradição interna.

5. No âmbito do sistema dos Juizados Especiais não incide o artigo 1.007, §4o, do CPC, uma vez que a Lei n.o 9.099/95 trata da matéria de forma específica. Outrossim, nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito ao pagamento de preparo e custas, mediante comprovação nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 31, caput e §1o do RITRJE/DF c/c art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95). E é nesse mesmo sentido o Enunciado 80 do Fonaje.

6. Por fim, entende-se como contradição passível de embargos de declaração a existência de conclusões conflitantes sobre o mesmo tema, o que não ocorreu na hipótese.

7. Segundo o artigo 48, da Lei 9.099/95, c.c. o artigo 1.022, do CPC, não são admitidos para a rediscussão de matéria já decidida ou para a reavaliação da prova, real propósito do embargante.

8. Ademais, o artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.